Tribunal: STF
Processo: ARE 1249098
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial provimento à apelação interposta pelo recorrente, mediante acórdão (eDOC 4, p. 71-80; eDOC 5, p. 1-14) assim ementado:
     “APELAÇÃO CRIME - CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISOS I E I I, DO CÓDIGO PENAL) - PLEITO ABSOLUTÓRIO – INADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS AMPLAMENTE COMPROVADAS - VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS - ART. 156 DO CPP - IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DOS OFENDIDOS CORROBORAD O PELO TEOR DA NARRATIVA DOS POLICIAIS ATUANTES NO CASO EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS - VALIDADE - NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP - MERA IRREGULARIDADE - PRECEDENTES - ACUSADO QUE ATUOU EM AMPLA DIVISÃO DE TAREFAS COM O CORRÉU - COAUTORIA EVIDENCIADA - PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA DO ILÍCITO - NÃO ACOLHIMENTO - ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM SUA TOTALIDADE - ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO OU APREHENSIO - INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA AINDA QUE POR CURTO PERÍODO DE TEMPO - POSSE MANSA, PACÍFICA E DESVIGIADA - PRESCINDIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - PLEITO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DE EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE - ARMA APREENDIDA E PERICIADA – RÉU QUE ATUOU NA COMPANHIA DE UM COMPARSA, VALENDO-SE DE ARMA DE FOGO - APLICABILIDADE DO ART. 30 DO CP - DOSIMETRIA DA PENA - PEDIDO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL - PARCIAL ACOLHIMENTO - VIOLAÇÃO DO TEOR DA SÚMULA 444 DO STJ - UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO, MAS DE FATO POSTERIOR AO ORA EM DEBATE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE VALORADAS - POSSIBILIDADE DE RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE ANTE A APLICAÇÃO DE UMA DAS MAJORANTES RECONHECIDAS - OBSERVÂNCIA, POR PARTE DA MAGISTRADA SINGULAR, DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO - NÃO ACOLHIMENTO - PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, ALÍNEA ‘B’, DO CP - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDOC 4, p. 71-72; grifos originais)
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo recorrente (eDOC 5, p. 1-14).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 7, p. 62-70), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou, em síntese, ofensa ao art. 5º, inciso XLVI, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 6, p. 11-20).
    O 1º Vice-Presidente do TJ/PR negou seguimento aos citados recursos (eDOC 7, p. 18-22; eDOC 8, p. 13-15). 
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 8, p. 24-31) e do AREsp (eDOC 7, p. 31-42).
    O Relator, no STJ, ao julgar o AREsp 1.531.648/PR, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, mediante decisão (eDOC 8, p. 61-68) transitada em julgado aos 3.12.2019 (certidão; eDOC 8, p. 73). 
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).
    No mesmo sentido, recentemente: RE 1.240.600 AgR-EDv/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 12.3.2020; ARE 1.245.190/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.3.2020, dentre outros.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente